Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711642-17.2024.8.07.0001 APELANTE: GERSON MARTINS DA ROCHA APELADO: XP COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO GERSON MARTINS DA ROCHA interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que na ação de cobrança ajuizada pela XP COBRANÇCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., julgou procedente o pedido. O apelante reitera o pedido de gratuidade de Justiça, o qual foi indeferido em primeiro grau, pela decisão de ID 67165973. O pedido de gratuidade de Justiça não faz coisa julgada material e não possui efeitos retroativos, o apelante deve comprovar sua condição de hipossuficiência para exame de seu recurso. Para examinar o pleito, entretanto, necessário que o agravante esclareça se a sua única fonte de renda, bem como para que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade e cópia dos últimos 3 (três) contracheques. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o recorrente para comprovar sua hipossuficiência, apresentando os documentos necessários, ou realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator